Tribunal: TJES
Processo: 5004569-39.2023.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004569-39.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROM ATACADO E VAREJO LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004569-39.2023.8.08.0006

Origem
: Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE
: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO
: FABRICIO SEGATO AUER.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. "GOLPE DA PANELA". COMPRA PRESENCIAL COM CARTÃO E SENHA. COMUNICAÇÃO DA FRAUDE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGATIVA DE CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO JÁ EFETIVADA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por FABRICIO SEGATO AUER contra BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO com o objetivo de obter reparação por danos decorrentes de falha na prestação de serviço bancário. Alega FABRICIO SEGATO AUER, em sua petição inicial, que em 13/04/2023 foi vítima de um golpe ao adquirir um conjunto de panelas no valor de R$ 3.600,00, pagando com seu cartão de crédito administrado pelo réu. Sustenta a parte requerente que, ao perceber a fraude no dia seguinte, comunicou o fato à polícia, tentou cancelar a compra com a vendedora sem sucesso e, ato contínuo, solicitou por múltiplos canais que o banco réu procedesse ao cancelamento da transação, o que foi negado sob o argumento de que a compra fora presencial, com uso de cartão e senha. Por fim, busca a parte demandante a restituição dos valores pagos e a compensação por danos morais.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
:
"JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC para: a) CONDENAR a requerida, a reembolsar ao autor o valor pago nas faturas, no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), com juros de mora de 1% (um por cento), ao mês e correção monetária observando o IPCA-E, em conformidade com o RE870942 - STF - Julgado em 20/11/2017, a partir da citação. b) CONDENAR a requerida, a pagarem à autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, om juros de mora de 1% (um por cento), ao mês e correção monetária observando o IPCA-E, em conformidade com o RE870942 – STF - Julgado em 20/11/2017, a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362 – STJ. c) Ratifico a liminar de ID. 30588202"
.

3. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: (i) a condenação à restituição de R$ 1.200,00 é indevida, pois o valor integral da compra já foi estornado em cumprimento de decisão liminar, o que geraria enriquecimento ilícito; (ii) a responsabilidade pelo ocorrido é de culpa exclusiva do consumidor, que não teve a cautela necessária ao realizar a compra, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC; (iii) não praticou ato ilícito, sendo mero intermediador da transação, o que afasta o dever de indenizar por danos morais. Em contrarrazões, a parte autora pugnou pela manutenção da sentença, reconhecendo o erro material quanto à condenação por dano material, mas rechaçando a tese de culpa exclusiva e defendendo a manutenção da condenação por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira recorrente possui responsabilidade pela falha na prestação do serviço, ao se negar a cancelar a transação após ser notificada pelo consumidor sobre a fraude subjacente, ainda que a compra tenha sido autenticada com cartão e senha; e (ii) estabelecer se a condenação por danos morais deve ser mantida, bem como se a condenação por danos materiais deve ser afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A sentença merece ser parcialmente reformada. A controvérsia não reside na autenticação da transação, mas na conduta da instituição financeira após ser formal e tempestivamente comunicada sobre a fraude que viciou o negócio jurídico. A relação entre as partes é de consumo, e a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. A tese de que o banco é mero intermediário e de que a culpa é exclusiva do consumidor não prospera no caso concreto. A partir do momento em que o consumidor, de forma diligente, informa à administradora do cartão sobre a ocorrência de uma fraude, apresentando elementos robustos de prova (boletim de ocorrência, tentativas de contato com o vendedor), nasce para a instituição o dever de agir com cooperação e lealdade, inerentes à boa-fé objetiva que rege os contratos.

7. A recusa em proceder ao cancelamento ou, no mínimo, ao bloqueio preventivo do repasse dos valores ao suposto fraudador, caracteriza a falha na prestação do serviço. Tal conduta se insere no risco do empreendimento (fortuito interno), pois a gestão de fraudes é parte integrante da atividade bancária e de administração de cartões. Nesse sentido, a Súmula 479 do STJ estabelece que "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
". A inércia do banco, mesmo após diversas solicitações do consumidor, atrai para si a responsabilidade pelo dano.

8. O dano moral está configurado. Os tormentos enfrentados pelo consumidor, que agiu prontamente para resolver o problema e se viu desamparado pela instituição financeira, que deveria lhe garantir segurança, ultrapassa o mero aborrecimento. A frustração, a impotência e o tempo despendido na tentativa de solucionar a questão administrativamente justificam a compensação pecuniária. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso e deve ser mantido.

9. Quanto à condenação por danos materiais, assiste razão ao réu. O próprio banco comprovou ter estornado o valor integral da compra (R$ 3.600,00) em cumprimento à decisão liminar (ID 30588202), fato este expressamente reconhecido pelo autor em petição posterior à sentença (ID 13689148). Desse modo, a condenação ao pagamento de R$ 1.200,00 configura-se indevida, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora. A sentença, nesse ponto específico, deve ser reformada.

IV. DISPOSITIVO

10. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
, para reformar a sentença a fim de afastar a condenação ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), constante no item "a" do dispositivo. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)